Tribunal: STF
Processo: ARE 674122
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Ministro Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos – indeferimento de diligência probatória em processo judicial – ante a natureza infraconstitucional do tema, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.